Tribunal: TJBA
Processo: 8011665-61.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011665-61.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO

Advogado(s): JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO

AGRAVADO: ROSILDA BARRETO CARDOSO

Advogado(s):BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, ALANE SILVA DE CERQUEIRA, HERCULES MOURA DA SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DA AJG INDEFERIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE 30% DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDA POR HERDEIRA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A
parte
Agravante
sustenta ser idoso, que o processo se arrasta por longos 12 anos e que a dívida é oriunda de contrato de honorários firmado entre o Agravante e o genitor da Agravada. Assevera que o supracitado contrato estabelecia como remuneração 70 parcelas mensais e sucessivas no percentual de 30% sobre o valor da indenização a ser recebida quando do sucesso da ação. Aduz que, das 70 parcelas, apenas duas foram adimplidas, cujos vencimentos se deram em 05/09 e 05/10/2004. Reclama a aplicabilidade dos artigos 797, 798, 855 e 858, todos do CPC.

2.
Com relação à Impugnação da Assistência Judiciária Gratuita, a mesma não pode prosperar, haja vista que os documentos colacionados ao id. 7336006 corroboram a alegação de hipossuficiência, haja vista que, por mais que a remuneração bruta do Agravante seja elevada, o que lhe resta líquido é bastante inferior, após os descontos compulsórios, ressaltando que a pensão alimentícia é considerada um desconto compulsório.
Ademais, o fato de possuir outros bens e de seu escritório estar localizado em área nobre da cidade, não refletem sua condição financeira, principalmente após a manifestação
efetuada no id. 18446858.
Assim sendo, mantenho o deferimento, em sede recursal, da AJG.

3.
Com relação a intempestividade do recurso, em que pese a decisão ter sido publicada em 09/04/2020, por força do Ato Conjunto nº 5 de 23/03/2020, todos os prazos estavam suspensos até o dia 30/04/2020, retomando-se a sua contagem em 04/05/2020, ensejando, assim, na tempestividade do recurso protocolado em 13/05/2020.

4.
Da detida análise dos autos, mostra-se
que existe em curso um Embargos à execução, onde se alega que a dívida não poderia ser extensiva à Agravada, devendo a mesma estar limitada ao seu quinhão da herança.

5
.
Em que pese a alegação de se tratar de verba alimentar (honorários advocatícios),
mostra-se acertada a decisão do magistrado singular, exercendo o poder geral de cautela, principalmente em face da existência de
Embargos à Execução,
ainda pendente de julgamento, onde se alega a ilegitimidade dos herdeiros para arcarem com a dívida além dos limites da herança.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011665-61.2020.8.05.0000
, em que figuram como partes JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO e ROSILDA BARRETO CARDOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.